Tribunal: TJES
Processo: 0003891-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003891-17.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE SILVA GUILHERME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003891-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE SILVA GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os elementos do artigo 41 do CPP estão presentes na denúncia, ou seja, nela estão todas as informações necessárias para que a defesa possa exercer o seu direito constitucional de ampla defesa, inclusive com a indicação das provas produzidas durante a investigação.

2.
O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas configura motivação idônea para a entrada dos policiais na residência do acusado, não havendo procedimento ilegal no presente caso.

3.
Há um conjunto probatório sólido e apto para comprovar a autoria do acusado no crime de tráfico de drogas, bem como a materialidade resta evidenciada.

4.
A natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico. Precedente do STJ.

5.
Apelo desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003891-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE SILVA GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Henrique Silva Guilherme, vulgo “Gordinho”,
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal da Serra
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, condenando-o

à pena de
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O apelante pugna: i) pela rejeição da denúncia, em razão da sua inépcia e ausência de justa causa, somada à nulidade da busca domiciliar; e ii) no mérito, pela absolvição. Subsidiariamente, requer: iii) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e iv) feita a compensação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 20h30min, no Beco Oriental, s/n, Bairro Jardim Tropical, Município da Serra/ES, última casa do beco/ área verde, os Denunciados MATHEUS CAMILO NUNES DE ABREU e HENRIQUE SILVA GUILHERME, tinham em depósito aproximadamente 24 (vinte e quatro) quilogramas em tabletes de substância similar à maconha e 01 (uma) balança de precisão, além de 01 (um) telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi.

Consta do BU Nº 47663525, que há cerca de 10 dias antes da data 29/04/2020 os policiais civis do DENARC receberam informações de colaborador anônimo dando conta que os indivíduos de alcunha “Pf” e “Gordinho” estariam associados com outros traficantes para guardar e vender entorpecentes, fato este que estaria ocorrendo no Bairro Jardim Tropical, município de Serra.

De posse dessas informações preliminares, a equipe levou os fatos ao conhecimento da Autoridade Policial que de imediato determinou a verificação preliminar das informações, em especial, a realização de trabalho velado de campo e pesquisas nos bancos de dados informatizados que pudessem corroborar com as informações inicialmente noticiadas. Os policiais do DENARC lograram êxito em qualificar um dos investigados como sendo HENRIQUE SILVA GUILHERME, vulgo gordinho, com passagens pelo crime de tráfico, sendo egresso do sistema prisional desde 31/07/2017, conforme imagem anexada no relatório final de fls. 34/35. Os policiais constataram durante campana que HENRIQUE GUILHERME não exerce nenhum tipo de atividade laboral lícita. Entretanto, as policiais não conseguiram localizar o “PF”, pois constataram que impera entre os moradores e comerciantes locais a “lei do silêncio” estabelecida por traficantes que dominam o território, de modo que a presença da equipe policial, ainda que de forma velada, gera incômodo entre prováveis testemunhas do fato delituoso, sendo comum a repetição dos dizeres: “não sei de nada, não vi nada”.

Durante os trabalhos de campo, a equipe do DENARC constatou que ocorre intenso tráfico de drogas na pracinha de Jardim Tropical e que um dos chefes seria uma pessoa de alcunha PF e Gordinho. No dia e horário dos fatos, a equipe policial em longa campana na pracinha de Jardim Tropical, Município de Serra/ES, avistaram um individuo em atitude suspeita, chegando em uma motocicleta e entregando uma sacola a uma terceira pessoa, neste momento, a equipe decidiu abordá-los, ocasião em que um dos indivíduos conseguiu lograr êxito na fuga e o outro foi possível a abordagem.

Em revista pessoal ao Denunciado posteriormente identificado como MATHEUS CAMILIO NUNES DE ABREU, foi encontrada 04 (quatro) barras de maconha. Em entrevista no local MATHEUS disse num primeiro momento desconhecer que estava em posse de drogas e que havia sido pago somente para deixar a sacola com uma pessoa que estaria na pracinha a sua espera. No entanto, informou que o indivíduo de alcunha GORDINHO havia entregado a sacola para ele, onde ele mesmo apontou exatamente o endereço de GORDINHO, este investigado pela equipe policial, onde os entorpecentes estavam guardados.

Já no endereço informado por MATHEUS, qual seja Beco Oriental, s/n, Bairro Jardim Tropical, Município da Serra/ES, última casa do beco/ área verde, os policiais encontraram o portão aberto e sentiram um forte odor de maconha. Em seguida, avistaram pela porta aberta da sala vários tabletes de maconha espalhados pelo chão. Neste momento, diante de fundada suspeita de que o indivíduo tinha em depósito substâncias entorpecentes, a equipe entrou na residência e encontrou HENRIQUE SILVA GUILHERME, vulgo GORDINHO, ora Denunciado, em posse dos entorpecentes, onde informou que havia sido pago para guardar as drogas e mantê-las no depósito, porém não soube dizer o nome da pessoa que havia deixado contigo as drogas.

Diante de tais fatos, o material foi apreendido e encaminhado junto com os Denunciados MATHEUS CAMILIO NUNES DE ABREU e HENRIQUE SILVA GUILHERME à 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA DE NARCÓTICOS (DENARC SERRA) para a tomada das providências cabíveis.

Ouvido na DENARC, o Denunciado MATHEUS informou que estava realizando a entrega de maconha para o Denunciado HENRIQUE e que receberia a quantia de R$100,00 (cem reais) pelo serviço.

Por sua vez, o Denunciado HENRIQUE afirmou que estava guardando a droga para uma terceira pessoa e receberia a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço. [...]

O recorrente alega que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi
inepta
, em razão de estarem ausentes a narrativa criminosa das condutas do agente, bem como a inexistência de tipicidade, alegando falta de justa causa.

Compulsando os autos, observa-se que os requisitos formais mínimos da peça inicial foram preenchidos, eis que consta da denúncia a descrição dos fatos e a identificação do acusado, nos termos do que prevê o Art. 41, do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Da denúncia é possível depreender-se que o apelante foi acusado de ter em depósito
aproximadamente 24 (vinte e quatro) quilogra
m
as em tabletes de substância similar à maconha,
no dia 29/04/2022, por volta das 20h30min, no Beco Oriental, s/n, Bairro Jardim Tropical, Município da Serra/ES, última casa do beco/ área verde.

Todas as informações necessárias para que a defesa possa exercer o seu direito constitucional de ampla defesa constam na denúncia, inclusive com a indicação das provas produzidas durante a investigação.

Além disso, a alegação de inépcia da denúncia torna-se superada, a teor dos recentes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA APRECIADOS EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. DOSIMETRIA. CABIMENTO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS E DE ILEGALIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não merece prosperar a tese de ofensa ao art. 41 do CPP, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia”

(RESP 1.166.299/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013)
. (STJ; AgRg-AREsp 2.530.824; Proc. 2023/0458193-2; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/03/2024; DJE 05/04/2024)

Da mesma forma não prospera a alegação referente à ausência de justa causa, tendo em vista que, além das razões já expostas, o próprio recebimento da denúncia e a condenação do réu também demonstram que existiam indícios suficientes para a propositura da ação.

Assim, inexistentes quaisquer vícios na denúncia, bem como já proferida decisão condenatória,
rejeito a tese de inépcia da denúncia
.

Igualmente, não há como acolher o pedido de
nulidade
da sentença sob o argumento de que ocorreu
invasão de domicílio
.

No presente caso, os agentes policiais instauraram campana ao decorrer de, pelo menos, dez dias na pracinha de Jardim Tropical, Município de Serra/ES, flagrando o momento em que Matheus Camilo Nunes de Abreu realizava a entrega de entorpecentes a terceiro, tendo o acusado confessado e afirmado que recebeu as drogas de Henrique. Informados do endereço de Henrique, os policiais até lá se dirigiram e sentiram o forte odor de maconha que vinha do interior do imóvel.

Nota-se que os elementos descritos configuram o estado de flagrância no crime do tráfico de drogas, ou seja, os policiais não realizaram procedimento ilegal ao adentrarem a residência do acusado.
Os fatos que descrevi também foram por eles confirmados igualmente, não havendo dúvidas quanto à existência de situação flagrancial
.

A respeito da necessidade de mandado judicial, é de entendimento do STJ:

O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de ser
“dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência” (AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).
(STJ; AgRg-HC 776.633; Proc. 2022/0321739-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Dje 14/03/2023)

Pelas razões expostas,
torna-se inviável a nulidade da sentença, uma
vez que a entrada dos policiais na residência do acusado observou os ditames legais.

Analisando, nesse momento, o mérito recursal, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de apreensão (fls. 26/27), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 28) e pelo Laudo de Exame Químico definitivo (fl. 136), cujo resultado atestou a apreensão de 41 (quarenta e uma) unidades de fragmentos vegetais, onde foi detectada a substância da “maconha”, envoltas individualmente por plástico, pesando 24.995,0g (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco gramas). A
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

À vista disso, ressalto inicialmente o depoimento do policial civil Bruno Cândido dos Santos, condutor e testemunha, ao informar em juízo que:

[...] receberam informações anônimas do envolvimento de pessoas identificadas como “Gordinho” e “PF” no tráfico de drogas do bairro Jardim Tropical; que após comunicarem a autoridade policial inciaram as averiguações das informações; que fizeram diligências prévias e campana alguns dias na praça do bairro Jardim Tropical e ruas adjacentes onde ocorre o tráfico de drogas; que no dia dos fatos receberam informações de um informante de que haveria a entrega de drogas na referida pracinha; que ficaram o dia todo em campana até que visualizaram um dos acusados entregando uma sacola para terceira pessoa; que ao serem abordados, um conseguiu fugir e com o outro foi apreendida uma sacola preta, amarrada, onde continha os entorpecentes; que o acusado Matheus alegou não saber o que havia no interior da sacola e que somente receberia um dinheiro pare receber e entregar a sacola; que indagado quem havia solicitado a entrega o acusado informou que teria sido a pessoa de “Gordinho”, e como já estavam investigando tal pessoa pediram ao acusado Matheus que os levasse até a residência de “Gordinho”; que Matheus os levou até o local e indicou a residência que estava com o portão entreaberto e de onde era possível sentir o forte odor de maconha e como a janela estava aberta dava pra ver no interior da residência várias barras de maconha; que adentraram o imóvel e encontraram o acusado Henrique, o qual não reagiu, tendo ambos sido encaminhados a delegacia; que não havia ouvido falar sobre “Zeca Urubu”; que tinham ideia de onde era a casa utilizada por “Gordinho” mas não exatamente o local; que Matheus as levou até o local e indicou o imóvel; que a maior parte dos entorpecentes se encontrava no interior do imóvel; que o acusado Henrique estava na sala onde foram encontrados os entorpecentes, mas não se recorda se também haviam entorpecentes no quarto; que não haviam mais pessoas no local; que não obtiveram autorização dos moradores e não filmaram a ação devido ao local estar muito escuro.

O depoimento do policial civil José Renato Rodrigues Teixeira foi no mesmo sentido de seu colega, confirmando a dinâmica da diligência e o material ilícito cuja apreensão dela decorreu.

Igualmente, ressalto a declaração do réu e ora apelante Henrique Silva Guilherme, ao informar em juízo que:

[...] conhece Matheus de vista do bairro; que estava saindo para entregar os entorpecentes quando pediu para Matheus fazer a entrega e em contrapartida lhe daria um dinheiro; que Matheus não sabia o que havia dentro da sacola; que Matheus foi pego pela polícia na pracinha e este levou os policiais até sua residência onde invadiram sua residência e o abordaram na sala; que confessa ter tabletes de maconha no interior de sua residência; que estava passando por dificuldades financeiras; que é usuário de drogas; que estava guardando os entorpecentes para um rapaz mas não sabia a quantidade; que receberia R$4.000,00 pelo serviço mas não chegou a receber; que a droga chegou a sua casa através de um carro prata no mesmo dia de sua prisão; que nunca teve envolvimento com o tráfico; que a negociação teria ocorrido no mesmo dia; que não conhece a pessoa identificada corno “PF”; que morava no local há 05 meses; que trabalhava como UBER; que já foi preso por tráfico em 2016 quando transportava 500g de maconha que seriam para uso próprio; que não havia cheiro de drogas porque havia pouco tempo que a havia recebido; que Márcio alemão, dono da droga, ligou pedindo que o entregasse uma parte da droga na praça e quando estava indo entregar encontrou Matheus e pediu para ele fazer a entrega em troca de R$100,00; que estava sem dinheiro e estava passando necessidade; que o portão de sua residência estava fechado; que eles quebraram o cadeado e entraram; que ninguém o chamou; que não foi pedido autorização para entrada; que não era possível ver o interior da sua residência do portão; que as drogas se encontravam na sala no chão; que só pediu Matheus para fazer a entrega não informando o que haveria dentro da sacola; que acabou prejudicando o Matheus.

A confissão do acusado Henrique Silva Guilherme, somada aos testemunhos dos policiais e às demais provas constantes nos autos, confirma a sua autoria no crime de tráfico de drogas tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, tendo em vista que alguns verbos nucleares do tipo estão configurados no presente caso, como “ter em depósito” e “transportar” drogas.

Importante salientar que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, não se exige prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie em voga, que existam evidências de uma correlação circunstancial lógica entre os agentes e as substâncias entorpecentes apreendidas.

De tal modo,
torna-se inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado
, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e suficientes para respaldar a condenação.

Subsidiariamente, o recorrente requer a fixação da pena imposta no mínimo legal. No entanto,
s
em razão
.

Em relação à pena imposta, alega a Defesa que esta mostra-se inadequada em razão da equivocada valoração negativa das circunstâncias judiciais. Entretanto, verifico na sentença que as circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal somente devido à elevada quantidade de drogas apreendidas.

A respeito do assunto:

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a “
natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico
, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que “
[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio
[...]” (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019). [...] (STJ; AgRg no HC 665294; Proc. 2021/0141018-5; MS; Rel. Min. LAURITA VAZ; Julg. 17/08/2021; DJE 27/08/2021)

Portanto, nota-se que a decisão da Magistrada está em consonância com o entendimento jurisprudencial e mostra-se adequada para o presente caso, não havendo respaldo na alegação do réu.

Além disso, o acusado justificou a necessidade de fixar a pena imposta no mínimo legal por ser imperiosa a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Contudo, a Magistrada, ao proferir a reprimenda, realizou a compensação requerida pelo apelante, nos seguintes termos:

[...] Presentes a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, motivo pelo qual entendo ser necessária compensá-las, nos termos do artigo 67 do Código Penal, deixando, assim, de aplicá-las. [...]

Assim,
decido por manter incólume a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante
, uma vez que o cálculo dosimétrico realizado e a pena fixada atendem as circunstâncias entendidas como necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Consequentemente, deixo de apreciar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.